Tribunal: TJSP
Processo: 2128219-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora online de numerários do executado, mantidos em conta corrente e aplicação junto a corretora de investimentos – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade somente do valor penhorado em conta corrente – Irresignação do executado - Insubsistência - Ausência de comprovação de que o valor da aplicação junto a corretora de investimentos era decorrente de ganhos como

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora online de numerários do executado, mantidos em conta corrente e aplicação junto a corretora de investimentos – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade somente do valor penhorado em conta corrente – Irresignação do executado - Insubsistência - Ausência de comprovação de que o valor da aplicação junto a corretora de investimentos era decorrente de ganhos como trabalhador autônomo ou destinava-se à sua subsistência - Inadmissibilidade da condenação da executada aos ônus da sucumbência, notadamente de honorários advocatícios, por se tratar de incidente de impugnação à penhora, no qual não se extingue a execução nem se diminui o montante da obrigação exequenda – Decisão mantida – Recurso desprovido.